Tribunal: CARF
Processo: 10240.721081/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da inexistência de dolo, fraude ou simulação, deve incidir a regra do art. 150, §4o, do CTN, consoante entendimento jurisprudencial extraído do REsp 973.733/SC.
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA INFORMADA EM DIPJ. NÃO CABIMENTO.
Não se justifica a qualificação da multa quando não se verifica ação intencional destinada a impedir ou retardar o conhecimento do fato sobre o qual incide o tributo. Não é possível falar em ação destinada a impedir o conhecimento do fato gerador quando a informação consta na DIPJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE ISOLADAMENTE CONSIDERADA NÃO JUSTIFICA A SANÇÃO QUALIFICADA.
A ausência de diligência necessária do sujeito passivo ao não proceder a contabilização da movimentação financeira que representa parte não relevante do período de apuração, quando comparada com a receita bruta informada em DIPJ, não é fato determinante para caracterizar o dolo e a subsunção à hipótese do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, em especial quando esse fato foi motivo para o arbitramento do lucro.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária, em atendimento à intimação efetuada pela autoridade tributária no decorrer de ação fiscal, não caracteriza quebra de sigilo bancário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO.
O resultado que serve de base para incidência do IRPJ e da CSLL deve ser apurado com base no lucro arbitrado quando a escrituração é imprestável para a apuração do lucro real ou para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, conforme previsto no art. 530, II, a, do RIR/99.
LUCRO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
O arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita contábil, é procedimento extremo. Tal medida deve ser aplicada quando o contribuinte durante o procedimento de fiscalização informa não ser possível efetuar a regularização da escrita.
PIS. COFINS. PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO QUANDO AUSENTE ELEMENTOS DE PROVA.
Mantém-se a exigência do PIS e da Cofins lavrada em decorrência de omissão de receita que ensejou o lançamento do IRPJ, quando o contribuinte não comprova a origem das receitas omitidas. Esse fato impede determinar quais delas teriam sido decorrentes da venda de combustíveis para fins de consideração do regime monofásico, que implicaria aplicação da alíquota zero das referidas contribuições aos distribuidores e comerciantes varejistas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721081/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da
inexistência de dolo, fraude ou simulação, deve incidir a regra do art. 150, §4o,
do CTN, consoante entendimento jurisprudencial extraído do REsp
973.733/SC.
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA
INFORMADA EM DIPJ. NÃO CABIMENTO.
Não se justifica a qualificação da multa quando não se verifica ação intencional
destinada a impedir ou retardar o conhecimento do fato sobre o qual incide o
tributo. Não é possível falar em ação destinada a impedir o conhecimento do
fato gerador quando a informação consta na DIPJ.
MULTA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE
ISOLADAMENTE CONSIDERADA NÃO JUSTIFICA A SANÇÃO
QUALIFICADA.
A ausência de diligência necessária do sujeito passivo ao não proceder a
contabilização da movimentação financeira que representa parte não relevante
do período de apuração, quando comparada com a receita bruta informada em
DIPJ, não é fato determinante para caracterizar o dolo e a subsunção à hipótese
do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, em especial quando esse fato foi motivo
para o arbitramento do lucro.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária,
em atendimento à intimação efetuada pela autoridade tributária no decorrer de
ação fiscal, não caracteriza quebra de sigilo bancário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721081/2014-10
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LUCRO
ARBITRADO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
QUE
NÃO
PERMITE IDENTIFICAR A EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
CABIMENTO.
O resultado que serve de base para incidência do IRPJ e da CSLL deve ser
apurado com base no lucro arbitrado quando a escrituração é imprestável para
a apuração do lucro real ou para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, conforme previsto no art. 530, II, “a”, do RIR/99.
LUCRO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
E
FISCAL
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
O arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita contábil, é
procedimento extremo. Tal medida deve ser aplicada quando o contribuinte
durante o procedimento de fiscalização informa não ser possível efetuar a
regularização da escrita.
PIS. COFINS. PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
LANÇAMENTO
REFLEXO
DO
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO QUANDO AUSENTE ELEMENTOS DE PROVA.
Mantém-se a exigência do PIS e da Cofins lavrada em decorrência de omissão
de receita que ensejou o lançamento do IRPJ, quando o contribuinte não
comprova a origem das receitas omitidas. Esse fato impede determinar quais
delas teriam sido decorrentes da venda de combustíveis para fins de
consideração do regime monofásico, que implicaria aplicação da alíquota zero
das referidas contribuições aos distribuidores e comerciantes varejistas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for
cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a imposição da multa qualificada e por cancelar as
exigências do IRPJ e da CSLL relativos ao 1o e 2o trimestres de 2009; e aquelas relativas à
Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins relativas aos meses de janeiro a julho de 2009, em razão da
decadência, conforme art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo, que julgou
improcedente a impugnação, contra lançamento de ofício Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS, relativo ao ano-
calendário 2009, com imputação de multa qualificada, que resultou em uma exigência total de
R$ 2.417.777,51.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão de depósitos
bancários não contabilizados (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996) a partir de extratos fornecidos
pelo sujeito passivo e pelas informações constantes nas Guias de Informação e Apuração do
ICMS (GIA), que resultaram em omissões de R$ 4.821.618,94 e R$ 39.744.830,34,
respectivamente. A determinação do IRPJ e da CSLL se deu com base no Lucro Arbitrado,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 62/81).
2.1.

Foi atribuída responsabilidade solidária à sócia Elineide Maria de Figueiredo
conforme fls. 79, com enquadramento legal no art. 124, inciso I e art. 135, inciso III do Código
Tributário Nacional (CTN).
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 264/293) onde, em síntese alegou
que inexiste razão para o arbitramento do lucro; que a fiscalização reconheceu a existência de
uma receita bruta declarada de R$ 39.688.611,83 e que a auditoria identificou R$ 39.744.830,33,
isto é, de que a receita omitida corresponde a apenas 0,15%; que deveria ser intimada para
refazer a escrituração contábil antes do arbitramento; que houve acesso a seus dados bancários
sem autorização judicial; que as contribuições para o PIS e para a Cofins foram apuradas sob o
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

regime cumulativo, quando o correto seria o regime não cumulativo; que a multa qualificada é
inaplicável, conforme Súmula CARF no 14; que as exigências relativas aos 1o e 2o trimestre de
2009 teria decaído, por força do art. 150, § 4o, do CTN; que os juros de mora sobre multa de
ofício são indevidos.
3.1.

A responsável solidária apresentou impugnação (fls. 318/348) em que repisa as
arguições da devedora principal e, sobre a relação de responsabilidade tributária, alega que não
teria tido proveito econômico em relação à dívida tributária, fato que afastaria a
responsabilização pelo art. 124, I, do CTN; que não houve dolo em sua conduta, razão pela qual
não pode ser responsabilizada com base no art. 135, III.
4.

A DRJ (fls. 371/395), julgou improcedente a impugnação, nessa linha decidiu por
afastar a arguição de decadência por entender demonstrado a ocorrência de dolo, pela não
escrituração correta das movimentações financeiras, que se deu de forma reiterada, aplicando-se,
dessa forma, a regra prevista no art. 173, I, do CTN; que é correto o arbitramento dos lucros
quando a escrituração não identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária (art.
530, II, “a”, do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999); que
inexistiu quebra de sigilo bancário porque os extratos foram fornecidos pela própria contribuinte;
que o lançamento observou a regra de presunção prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996;
que o lançamento do PIS e da Cofins pelo regime cumulativo decorre do arbitramento do lucro;
que a multa qualificada decorre de o sujeito passivo ter deixado de registrar em sua escrituração
contábil a efetiva movimentação bancária de forma reiterada.
4.1.

Sobre a impugnação apresentada pela responsável solidária, a autoridade
julgadora de primeira instância entendeu que a responsabilizada deve responder pelo crédito com
base no art. 124, I, do CTN, pois, como sócia, obteve proveito econômico da sonegação; que a
responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN, deve ser mantida em razão do não
cumprimento de norma que determina a correta escrituração societária (art. 1.179 do Código
Civil).
4.2.

A r. decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A juntada posterior de documentos requerida não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, determina que a impugnação
deve mencionar as provas que o interessado possuir. A juntada intempestiva só pode ser
autorizada nos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não foi o
caso dos autos.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO POR SER PRESCINDÍVEL.
A diligência e a perícia requeridas são indeferidas, com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993, por se tratar de medida
absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos os elementos necessários ao
julgamento.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DO RESP 973.733/SC NOS
MOLDES DA NOTA PGFN/CRJ No 1.114/2012 C/C PARECER PGFN/CAT
1.617/2008 EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/FRB No
01/2014 QUE REGULAMENTOU O DISPOSTO NOS §§ 4o, 5o E 7o DA LEI
10.522/2002.
Em harmonia com o que decidiu o STJ no Resp 973.933/SC, considerando os moldes da
nota PGFN/CRJ No 1.114/2012 c/c parecer PGFN/CAT 1.617/2008 em decorrência da
portaria conjunta PGFN/FRB No 01/2014 que regulamentou o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
da Lei 10.522/2002, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN 173, I), nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, ou nos casos em que ocorra dolo, fraude ou simulação. No caso
presente, há presença de dolo de sonegação, o que justifica a aplicação do art. 173,
inciso I do CTN.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE QUANDO A ESCRITURAÇÃO NÃO
PERMITE IDENTIFICAR A EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU
DETERMINAR O LUCRO REAL.
Há previsão legal para o arbitramento quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
APRESENTADOS
VOLUNTARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária, em
atendimento à intimação efetuada pela autoridade tributária no decorrer de ação fiscal,
não caracteriza quebra de sigilo bancário.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador respondem solidariamente.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE
APURAÇÃO DE ATUAÇÃO EM OFENSA À LEI OU COM EXCESSO DE
PODERES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR SI SÓ
NÃO JUSTIFICA A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO
RESP 1.101.728/SP POR FORÇA DO §5o DO ART. 19 DA LEI 10.522/2002 C/C
PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 01/2014 E NOTA PGFN CRJ 1.114/2012.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

A atribuição de responsabilidade aos sócios deve seguir o conteúdo do Resp
1.101.728/SP por força do §5o do art. 19 da Lei 10.522/2002 c/c Portaria Conjunta
PGFN/RFB 01/2014 e Nota PGFN CRJ 1.114/2012. Assim, a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade do sócio. Para que se viabilize a responsabilização do sócio, é
indispensável que esteja presente uma das situações caracterizadoras da
responsabilidade do sócio, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. Se o
sócio administrador deixa de cumprir a obrigação legal de manter a escrituração em
perfeito estado e apoiada em documentação hábil, comete ato ilícito que enseja sua
responsabilização nos moldes do art. 135 do CTN.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE DOLO DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. DOLO CARACTERIZADO PELA
PRÁTICA REITERADA DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, a
multa deve ser qualificada para 150%. Restou demonstrada o dolo de sonegação na
medida em que a empresa deixou de escriturar algumas contas bancárias com grande
movimentação financeira e escriturou outras. A ocorrência de prática reiterada de
omissão de receitas, evidenciando uma conduta consistente no tempo destinada a não
oferecer à tributação a integralidade de suas receitas e de seu lucro, revela a presença do
dolo de sonegação exigido para a aplicação da multa qualificada de 150%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PIS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
ao PIS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
PIS/COFINS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA CUMULATIVIDADE PARA RECEITAS OMITIDAS APURADAS EM ANO-
CALENDÁRIO NO QUAL HOUVE ARBITRAMENTO.
As pessoas jurídicas submetidas à apuração do lucro arbitrado devem apurar a PIS e a
COFINS pelo regime cumulativo, por força do art. 8o, inciso II da Lei 10.637/2002 e art.
10, inciso II da Lei 10.833/2002. Logo, a mudança do regime de apuração das
contribuições é decorrência obrigatória da aplicação do arbitramento para o IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à COFINS o que restar
decidido no lançamento do IRPJ e do PIS.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 409/434), o sujeito passivo repete os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que inexiste motivo para arbitramento e que tal ato deveria
ser precedido de oportunidade para refazimento da escrita, consoante jurisprudência do CARF
(CSRF/01-04.557, Acórdão n° 103-18.45 e Acórdão n° 1402-001.606); que é nulo o lançamento
com base em depósitos bancários pois ausente de prévia autorização judicial, conforme
precedente do Supremo Tribunal Federal (RE n° 389.808/PR); que o lançamento do PIS e da
Cofins padece de legitimidade, pois efetuado na modalidade cumulativa em decorrência do
arbitramento do lucro, além disso, por se tratar de uma revenda de combustíveis, seus produtos
são tributados pelo regime de substituição tributária, recolhida uma única vez, pelo distribuidor;
que é inaplicável a multa qualificada, pois não restou caracterizado o dolo e nesse caso deveria
ser aplicada a Súmula CARF no 14; que, em decorrência da não qualificação da multa, que às
exigências referentes ao 1o e 2o trimestres de 2009 estariam decaídas, por força do art. 150, § 4o,
do CTN; que não cabe a imputação de juros sobre a multa de ofício; requer ao final o
cancelamento dos autos de infração do IRPJ e reflexos.
6.

A responsável solidária não apresentou recurso.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 29.07.2015,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 407), assim, o Recurso Voluntário, juntado
aos autos em 31.08.2015, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 409),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
9.

Como relatado, a responsável solidária Elineide Maria de Figueiredo, embora seja
signatária da peça recursal do sujeito passivo principal, na qualidade de sócia, e tenha sido
regularmente intimada da r. decisão em 29.07.2015, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios (fls. 408), não apresentou Recurso Voluntário. Dessa forma, a decisão de primeira
instância que manteve a pessoa física no polo passivo da relação tributária com base no art. 124,
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

I, e art. 135, III, do CTN é definitiva no âmbito administrativo, nos termo do art. 42, I, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Mérito
a) Arbitramento do lucro
10.

Aduz a Recorrente inexistir motivo para arbitramento do lucro e que tal ato
deveria ser precedido de oportunidade para refazimento da escrita, consoante jurisprudência do
CARF (CSRF/01-04.557, Acórdão n° 103-18.45 e Acórdão n° 1402-001.606).
11.

O entendimento esposado nos julgados citados é de que o arbitramento é medida
extrema, que deve ser aplicada quando o contribuinte, intimado de forma clara e objetiva para
providenciar a regularização da escrita, não o faz.
12.

Entende a Recorrente que a simples intimação para apresentação da escrita, que
foi entregue à Fiscalização, que a considerou imprestável, não é elemento que se subsume ao
entendimento do CARF. Além disso, as intimações subsequentes, destinadas a prestar
esclarecimentos, não suprem a necessidade de intimação para a regularização da escrituração
contábil.
13.

A r. decisão entendeu que restou caracterizada a hipótese do art. 530 do então
RIR/99, isto é, que as escrituração era imprestável para a apuração do lucro real, pois não
continha a movimentação financeira de várias contas bancárias e que as notas fiscais escrituradas
no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) continham omissões.
14.

Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/81) o contribuinte
foi intimado em 27.02.2013 para apresentar os Livros Diário e Razão, que foram entregues em
16.03.2013. Diante de evidências da não escrituração da movimentação bancárias, foi lavrado o
Termo de Intimação no 001/2013, onde foi requerido a apresentação de cópia dos extratos
bancários e razão auxiliar, que foi atendido parcialmente em 13.11.2013.
15.

Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte apresentou a Escrituração
Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD), porém sem as informações sobre
as notas fiscais de entrada e saída.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

16.

Diante das inconsistências entre a contabilidade original e a nova escrituração
entregue em formato digital, o contribuinte foi novamente intimado em 12.02.2014.
17.

Em 20.02.2014 o sujeito passivo informou que não poderia apresentar o razão
auxiliar da movimentação financeira em razão da troca do seus sistemas de processamento de
dados.
18.

As hipóteses de arbitramento tem exatamente essa finalidade, quando a
escrituração é imprestável para a apuração do lucro real ou, como no presente caso, para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, conforme previsto no art. 530,
II, “a”, do então RIR/99, aplicável à época dos fatos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real; [...]
19.

Os precedentes deste CARF, citados pela Recorrente dizem respeito quando se
referem a intimação para apresentação da escrituração contábil correta, isto é, a inteligência
desses julgados é de que seja oportunizado ao sujeito passivo o refazimento da sua escrita
contábil e fiscal, antes que se adote o lucro arbitrado para determinação do lucro.
20.

No caso sob análise, o objetivo finalístico dos julgados foi atendido, o
contribuinte não apenas teve a oportunidade de refazer sua escrituração como a entregou a
contabilidade (ECD) e os livros fiscais de apuração (EFD), todavia essa segunda escrituração
continha vícios que impediam a determinação do lucro, em razão da omissão de notas fiscais da
EFD e das inconsistências sobre dados de movimentação bancária na ECD.
21.

Ressalte-se, ainda, que em 20.02.2014 o sujeito passivo informou que não poderia
corrigir a ECD, com adição das informações sobre a movimentação financeira em razão da troca
do seus sistemas de processamento de dados, ou seja, o contribuinte de forma expressa declarou
não ter condições de refazer sua escrituração com os elementos mínimos que permitissem a
apuração do lucro real.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

22.

Retomando aos precedentes deste CARF sobre o arbitramento do lucro, eles se
referem a situações em que o sujeito passivo é intimado para apresentar a escrituração e não
atende a primeira intimação, nesse caso, a posição do CARF, ainda que não constante de forma
expressa na norma legal que disciplina o arbitramento, é a de oportunizar, durante o
procedimento de fiscalização, nova alternativa ao contribuinte para, apenas no caso de não
atendimento, proceder o arbitramento do lucro.
23.

Como se verifica, o contribuinte teve duas oportunidades após a primeira
intimação para apresentar a escrituração, na primeira apresentou novas ECD e ECF e na segunda
informou que não possuía condições de apresentar a contabilidade com a movimentação
bancária.
24.

Dessa forma, diante da impossibilidade declarada do sujeito passivo, é não apenas
regular, mas imperativo que a apuração do lucro seja efetuada pela sistemática do Lucro
Arbitrado, tal como previsto no art. 532 do então RIR/99.
b) Utilização dos dados bancários sem autorização judicial
25.

Pugna a Recorrente pela nulidade do lançamento em razão da utilização dos
depósitos bancários sem prévia autorização judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal
Federal (RE n° 389.808/PR).
26.

O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional os arts. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, que tratam do dever de declarar informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco e da prerrogativa, diante da indispensabilidade, de
requisição das informações bancárias, respectivamente, por ocasião do julgamento das ADI no
2.390, no 2.386, no 2.397 e no 2.859, cuja ementa é a seguinte:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da
ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei
Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial.
Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus
decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento
de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de
quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no
2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente.
ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo
comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras,
de informações bancárias de contribuintes à administração tributária.
2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto no 4.545/2002, visto
que a Lei n o 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a
CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art.
90, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão,
houve parcial perda de objeto da ADI no 2.859/DF, restando o pedido desta ação
parcialmente prejudicado. Precedentes.
3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4o do art. 1o da Lei Complementar no
105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo
âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando
presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o
Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR,
Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95.
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e
Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and
Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de
transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o
descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não
deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos
contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus
compromissos internacionais.
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso II, e o
§ 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de
informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao
encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e
patrimônio de determinados indivíduos.
8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União,
caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o
conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta,
portanto, legítima a previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC 105/2001.
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397,
e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.
27.

Assim, a partir da improcedência das ADI, restou confirmada a
constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da Requisição de Movimentação
Financeira e, por conseguinte, a utilização dessas informações para confrontação das
informações declaradas ao Fisco e, eventualmente, a utilização dessas informações para presumir
a receita não declarada, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
28.

Todavia, no caso, sequer foram requisitadas as informações bancárias pela
fiscalização, os extratos bancários foram fornecidos pelo contribuinte após devidamente
intimado.
29.

Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de nulidade quanto à utilização das
informações bancárias para presunção e determinação da receita para fins de lançamento de
ofício.
c) Determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins
30.

A Recorrente alega que o lançamento do PIS e da Cofins padece de legitimidade.
O primeiro ponto, sobre apuração ter se dado na modalidade cumulativa. O segundo por não ter
considerado que sua atividade é a revenda de combustíveis e que seus produtos são tributados
pelo regime de substituição tributária, recolhida uma única vez, pelo distribuidor.
31.

Sobre o primeiro ponto, apuração das contribuições sob o regime da
cumulatividade, esse fato decorre da apuração do IRPJ que se deu pelo Lucro Arbitrado, por
força do art. 8o, II, da Lei 10.637, de 2002, e art. 10, II, da Lei 10.833, de 2002, que dispõem
sobre o regime não cumulativo do PIS e da Cofins, respectivamente.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

Lei no 10.637, de 2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
[...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado; [...]
Lei no 10.833, de 2002:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado; [...]
32.

O segundo ponto de insurgência da Recorrente diz respeito a alegação de que, em
suas palavras, “os combustíveis são tributados pelo regime da substituição tributária (sic), ou
seja, toda contribuição incidente é recolhida em uma única oportunidade diretamente pelo
distribuidor”.
33.

De fato, a incidência das contribuições sobre combustíveis se dá em uma única
fase da cadeia produtiva, não por substituição tributária, mas em decorrência da tributação
monofásica, o que faz com que a alíquota dessas contribuições seja zero nas operações
posteriores.
34.

Compete ao sujeito passivo, em decorrência da inversão do ônus da prova,
demonstrar quais depósitos se refeririam a venda de combustíveis, durante o procedimento fiscal
ou quando da instauração do litígio, por ocasião da apresentação da impugnação, nos termos no
art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
35.

Tão pouco por ocasião da interposição do Recurso Voluntário o contribuinte não
apresentou provas de que os depósitos bancários (ou parte deles), que fundamentaram a
presunção legal, se referiam à venda de produtos tributados à alíquota zero.
36.

Essa comprovação, afastar a presunção no lançamento reflexo, somente seria
possível caso o contribuinte lograsse vincular aos depósitos bancários as operações de venda de
produtos tributados à alíquota zero mediante apresentação das respectivas notas fiscais de venda,
que não foram objeto de registro na escrituração fiscal e contábil.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

37.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
38.

As alegações sobre a existência de tributos sujeitos à tributação monofásica do
PIS e da Cofins, embora plausíveis, dada a atividade econômica exercida pela contribuinte, são
desprovidas de prova que infirme a presunção relativa, isto é, são genéricas.
39.

Ocorre que o lançamento dessas contribuições se deu por reflexo da omissão de
receitas identificada por ocasião do lançamento do IRPJ, no caso, mediante presunção de
depósitos bancários não contabilizados e não justificados.
40.

Nesse sentido, colaciona-se alguns precedentes do CARF:
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTA ZERO PIS E COFINS.
MULTIPLICIDADE DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
ORIGEM
DAS
RECEITAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar a origem das receitas omitidas,
não há como se determinar quais delas teriam sido decorrentes da venda de
combustíveis para fins de consideração do regime monofásico de PIS e COFINS o que
implicaria na aplicação da alíquota zero das referidas contribuições aos distribuidores e
comerciantes varejistas.
(Acórdão no 1201-001.959, sessão em 20.02.2018, Relator Luis Fabiano Alves
Penteado)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001 OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei n. 9.430/1996, em seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RECEITA. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

O auto de infração do PIS lavrado em decorrência do auto principal de IRPJ, em razão
da presunção legal de omissão de receitas, deve ser mantido uma vez que não é possível
determinar se a receita originou-se exclusivamente da venda de combustíveis.
OMISSÃO DE RECEITA. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. ALÍQUOTA ZERO.
O auto de infração da COFINS lavrado em decorrência do auto principal de IRPJ, em
razão da presunção legal de omissão de receitas, deve ser mantido, uma vez que não é
possível determinar se a receita originou-se exclusivamente da venda de combustíveis.
assunto: processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ implica os
lançamentos da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) também se aplica a estes outros
lançamentos naquilo em que for cabível.
(Acórdão no 1101-001.191, sessão em 23.09.2014, Relator Benedicto Celso Benicio
Junior)
41.

Dessa forma, por se tratar de lançamento reflexo, correta a exigência do PIS e da
Cofins sobre a receita omitida determinada mediante presunção legal de depósitos bancários não
justificados.
d) Multa qualificada
42.

A Recorrente entende ser inaplicável a multa qualificada, pois não restou
caracterizado o dolo e nesse caso deveria ser aplicada a Súmula CARF no 14.
43.

A Súmula CARF no 14, tem a seguinte redação:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
44.

A referida súmula não veda a qualificação quando resta comprovado o evidente
intuito de fraude.
45.

A autoridade lançadora entendeu que a multa deveria ser qualificada em razão de
que o sujeito passivo a ter deixado de registrar em sua escrituração contábil a efetiva
movimentação bancária do Banco do Brasil, Banco Triângulo, HSBC e Itaú, assim como, ter
escriturado informações financeiras totalmente inconsistentes em relação ao Unibanco e
Bradesco, deixando assim de dar conhecimento ao fisco federal sobre a ocorrência dos fatos
geradores, culminando na supressão de tributos (item 64 do TVF).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

46.

A r. decisão manteve a qualificação da multa com base nos seguintes argumentos,
movimentação de valores expressivos em conta bancária não escriturados e prática reiterada da
infração, conforme se verifica no seguintes trechos:
Como já assentamos, a escrituração de algumas contas bancárias e a omissão de outras
só pode ser justificada pela presença de intenção de omitir do fisco a ocorrência de fatos
geradores, o que caracteriza dolo de sonegação previsto no art. 71, inciso I, da Lei
4.502/64. A movimentação de valores expressivos em contas e sua não escrituração não
se coaduna com hipótese de erro, pois não se concebe que as significativas
movimentações financeiras passariam sem serem notadas pelos responsáveis pela
contabilidade da empresa de modo a evidenciar a culpa e não o dolo.
[...]
Acrescente-se que a houve prática reiterada de omitir movimentação bancária do fisco
ao deixá-las sem escrituração em vários períodos de apuração trimestrais. Havendo
conduta reiterada de omissão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
tem acatado a presença de dolo que justifica a aplicação da multa qualificada.
47.

A multa qualificada tem aplicação quando presentes as hipóteses dos art. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
48.

São duas as matérias sobre as quais se funda o lançamento. A primeira é a
omissão de receita identificada com base em informações prestadas ao Fisco estadual, no valor
de R$ 39.744.830,34, conforme item 42 do TVF. A segunda matéria é a omissão de receitas
apurada mediante presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cujas movimentações
bancárias não foram escrituradas, no valor de R$ 4.821.618,94, item 57 do já citado termo.
49.

No item 4 do TVF consta que o contribuinte apresentou da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ano-calendário 2009, informando
uma receita bruta anual de R$ 39.688.611,83.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

50.

Com base nesse fato, quando se insurge contra o arbitramento dos resultados, a
Recorrente alega que a omissão de receita se refere a apenas 0,15% da receita declarada, pois o
Fisco apurou omissão de R$ 39.744.830,33 e a receita bruta em DIPJ é de R$ 39.688.611,83.
51.

Como referido, a omissão de receitas de R$ 39.744.830,33 se refere apenas a
primeira infração, apurada com base na informações constantes nas Guias de Informação e
Apuração do ICMS (GIA).
52.

Em relação a omissão de receita identificada a partir das informações consignadas
em GIA e que apresentam relação de pertinência com a receita não confessada em DCTF, mas
informada em DIPJ, não se justifica a qualificação da multa, pois não se verifica ação intencional
destinada a impedir ou retardar o conhecimento do fato sobre o qual incide o tributo. Não é
possível falar em ação destinada a impedir o conhecimento do fato gerador quando a informação
consta na DIPJ.
53.

Estaria absolutamente correta a r. decisão se o contribuinte não tivesse dado
conhecimento ao Fisco da expressiva receita bruta. Todavia, em relação a essa infração, resta
claro que o sujeito passivo não agiu com o dolo de esconder, mediante apresentação de
declarações ideologicamente falsas e coerentes entre si, o conhecimento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
54.

Além disso, a autoridade fiscal, ao consignar no TVF a motivação para
qualificação da multa, restringe-se tão somente em decorrência da não escrituração das
movimentações financeiras dos Bancos do Brasil, Triângulo, HSBC e Itaú e por ter escriturado
com inconsistências as movimentações dos bancos Unibanco e Bradesco. Nenhuma linha para
justificar a qualificação da multa foi destinada aos fatos identificados a partir do cruzamento de
informações com a GIA do ICMS (vide item 64 do TVF).
55.

Não há dúvidas que a multa deve ser qualificada quando o contribuinte
implementa ações conscientes com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento do fato
sobre o qual incide o tributo, que só se tornam conhecidos mediante ação do Fisco. A
qualificação tem lugar quando se está diante de ações cujas provas ou indícios demonstram ou se
revestem de verossimilhança capaz de afastar qualquer hipótese de erro. Tal fato não ocorreu
porque parte relevante das receitas foram informadas à Administração Tributária.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

56.

Em relação a infração identificada a partir dos depósitos bancários, assistiria
razão a autoridade julgadora de primeiro grau, caso restasse evidenciado que houve dolo pela
supressão relevante das movimentações financeiras quando comparada com as receitas
informadas, ainda que apenas em DIPJ, ou que ficasse demonstrada um padrão de
comportamento destinado a ocultar determinadas movimentações bancárias.
57.

Parte relevante da receita do bruta, que serviu de base de cálculo do lançamento,
era conhecida do Fisco a partir de ação do próprio sujeito passivo quando este apresentou a DIPJ
original, esse fato é caracterizador de que não houve uma ação dolosa, prévia e coerente para
impedir que o Fisco tivesse conhecimento de que os valores declarados em DCTF eram
substancialmente inferiores ao devido.
58.

No caso persente, a omissão apurada com base em depósitos bancários representa
12% da receita informada ao Fisco na DIPJ.
59.

A Recorrente cometeu uma série de erros e agiu com ausência de diligência ao
não proceder a contabilização da movimentação financeira, todavia esse fato foi motivo
determinante e justificado para o arbitramento do lucro, mas não suficiente para caracterizar o
dolo e a subsunção à hipótese do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
60.

Por todo o exposto, deve ser afastada a qualificação da multa.
e) Decadência
61.

Em que pese a matéria decadência ser normalmente prejudicial ao mérito, a
questão sobre a multa qualificada, onde foi analisada a existência de dolo na conduta da
Recorrente, produz efeito na conclusão sobre o tema, razão pela qual o assunto será tratado neste
momento.
62.

A Recorrente com base na expectativa de que não seja mantida a qualificação da
multa alega que os débitos relativos aos 1o e 2o trimestres de 2009 estariam fulminados pela
decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN, consoante interpretação do Superior Tribunal de
Justiça, materializado no Agravo Regimental no REsp no 1172.391/RS.
63.

O STJ, apreciando o Recurso Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito
de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil, pacificou a questão com a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

seguinte decisão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
64.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN,
se aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
65.

Como abordado no tópico especifico sobre a qualificação da multa, no presente
caso não restou evidenciada caracterização da conduta de fraude ou sonegação, por essa razão,
impõe-se aplicar a regra do art. 150, § 4o, do CTN, isto é, com o início da contagem do prazo
decadencial de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

66.

O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 22.08.2014 (fls. 157/158),
assim as exigências relativas os fatos geradores do IRPJ e da CSLL relativos ao 1o e 2o trimestres
de 2009 e aquelas relativas ao PIS e à Cofins relativas aos meses de janeiro a julho de 2009
estavam decaídos no momento da perfectibilização do lançamento, razão pela qual devem ser
canceladas com base no art. 150, § 4o, do CTN.
f) Juros de mora sobre multa de ofício
67.

Por fim, a Recorrente contesta a aplicação dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
68.

A incidência dos juros sobre a multa de ofício decorre de disposição expressa de
lei, conforme art. 43 e art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. Parágrafo único.
Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo vencimento,
incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
[...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.

69.

A matéria restou pacificada no contencioso administrativo com a edição da
Súmula CARF no 108, que possui a seguinte redação:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
g) Tributação Reflexa. CSLL. PIS. COFINS.
70.

O decidido quanto ao lançamento principal do IRPJ no presente voto se aplica,
naquilo em que for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721081/2014-10

Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Conclusão
71.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário do sujeito passivo para afastar a imposição da multa qualificada e por
cancelar as exigências do IRPJ e da CSLL relativos ao 1o e 2o trimestres de 2009 e aquelas
relativas ao PIS e à Cofins relativas aos meses de janeiro a julho de 2009 em razão da
decadência, conforme art. 150, § 4o, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 457
DF CARF MF
Original